Tribunal: TJES
Processo: 5001228-29.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001228-29.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEIZA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001228-29.2024.8.08.0019
RECORRENTE:
GEIZA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO OU A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS MENSALMENTE RENOVADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL RECONHECIDA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal quanto aos descontos anteriores a outubro de 2019, declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, determinou a abstenção de novos descontos, condenou o banco à restituição em dobro das parcelas não prescritas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A recorrente pretende a reforma parcial da decisão para afastar a prescrição e estender a devolução em dobro aos valores descontados desde 2015. O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

3. O conjunto documental não comprova contratação válida nem informação adequada ao consumidor sobre a natureza do produto “cartão de crédito consignado”, que possui estrutura complexa e exige transparência reforçada. Os autos revelam somente telas internas e registros unilaterais, incapazes de demonstrar consentimento válido ou ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratual, inexistindo comprovante de envio de cartão, faturas, uso efetivo, contratação presencial ou assinaturas verificáveis. Assim, correta a conclusão pela nulidade, diante da inexistência de elementos mínimos que atestem a regularidade da contratação.

4. Em relação à prescrição, deve prevalecer o entendimento aplicado na origem. Embora haja tese da recorrente no sentido de que o prazo se renova a cada desconto, a jurisprudência predominante da Turma adota o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado retroativamente da data da propositura da ação. Mantém-se, portanto, a limitação reconhecida. Quanto à restituição, a devolução em dobro é medida adequada, pois não comprovado engano justificável, sendo os descontos derivados de contratação inválida e revertidos em prejuízo mensal à autora.

5. No tocante aos danos morais, o valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se proporcional, considerando descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, atentando-se aos parâmetros usualmente aplicados por esta Turma.

6. Não havendo elementos que infirmem a fundamentação da sentença, nem trazendo a recorrente fato novo capaz de modificar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão. O recurso, portanto, deve ser conhecido e desprovido, preservando-se todos os comandos do juízo de origem.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)